Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EDITAL DO CERTAME. DEVER DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS PUBLICAÇÕES PELOS CANDIDATOS. EDITAL ESPECÍFICO DE CONVOCAÇÃO. DATAS EXPRESSAMENTE DESIGNADAS. ERRO NO CARTÃO DE CONVOCAÇÃO. INVERSÃO DE DIA E MÊS. INDUÇÃO EM ERRO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA CIÊNCIA DAS DATAS. INDICAÇÃO EXPRESSA DE DATAS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS E DE PRAZO PARA RECURSO. CARTÃO DE CONVOCAÇÃO JUNTADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA E DISPONÍVEL NA INTERNET. DATA DO EXAME INDICADA CORRETAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO. PERDA DAS VAGAS RESERVADAS. CULPA EXCLUSIVA DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 5o LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. De acordo com o art. 6o a Lei 12.016/2009, entende-se por direito líquido e certo aquele que pode ser evidenciado mediante com prova documental das alegações trazidas na petição inicial. Deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança e com a natureza do direito pleiteado.
2. O item 6.1.1, alínea “a” do Edital 14, de 25 de março de 2022 (ID 48160113), que trata do provimento de cargos de Enfermeiro do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, impõe o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas, e representa ciência de que, em caso de aprovação e convocação, deve o candidato entregar todos os documentos necessários à contratação e se submeter aos exames necessários. Em especial, o seu item 15.1 determina: ser de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais, retificações, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público, nos endereços eletrônicos da banca examinadora, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e/ou no Diário Oficial do Distrito Federal.”
3. Na hipótese, como dito pela impetrante, ela acessou o seu cartão de convocação após ter ciência do inteiro teor do Edital de Convocação Complementar, publicado cerca de quinze dias antes das datas de realização do exame de heteroidentificação. O ato específico de convocação, foi publicado cerca de quinze dias antes das datas indicadas expressamente para a realização do procedimento - dias 4 e 5 de março, quando já estava ciente do seu teor.
4. O edital de convocação também designou previamente datas para a publicação do resultado do procedimento para o dia 7/3/2023, com possibilidade de recursos até o dia 9/3/2023. Naturalmente, o exame só poderia ser realizado antes da data da publicação do resultado. Nos termos do edital, o exame só poderia ser realizado um dos dois dias do mês de março.
5. No mínimo, competia à impetrante exercer diligências mínimas para dirimir eventuais dúvidas e entrar em contato com a instituição examinadora, com antecedência, para obter a data correta. Assim, mesmo que houvesse expedição de cartão com data de dia e mês trocados, tal equívoco não tinha a capacidade de induzi-la em erro para fazê-la acreditar que a avaliação seria marcada para o mês de maio após quase dois meses da publicação do resultado.
6. Os elementos dos autos são suficientes para concluir que a impetrante, em vez de conferir e acompanhar devidamente as publicações do sítio eletrônico do certame, manteve-se inerte e não compareceu ao exame. Se a perda da reserva de vagas se deu por sua culpa exclusiva da impetrante, não há que se falar em ilegalidade ou violação a princípios da administração pública.
7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.